Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-30.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001428-30.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ABDIAS COSTA (ESPÓLIO), IRAÍDES LINS COSTA (ESPÓLIO) e RODRIGO LINS
COSTA (INVENTARIANTE), é embargada ELISABETH LINS COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 22.038
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1001428-30.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: ABDIAS COSTA (espólio) e OUs.
Embargada: ELISABETH LINS COSTA
Juíza: Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Voto n. 22.038

Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial
provimento ao apelo da embargada. Obscuridade ou
contradição. Vícios inexistentes. Aplicação do art. 1.326 que
não contraria, mas decorre do art. 1.791 do CC. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 177/182, que deu parcial provimento ao
apelo da embargada. Sustenta o embargante que obscuro ou contraditório o
acórdão embargado, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a
indivisibilidade do bem, com fundamento no art. 1.791 do CC, determinou o
pagamento proporcional do aluguel ao quinhão do único herdeiro que se opôs
à posse exclusiva da embargada, nos termos do art. 1.326 do CC. Assevera
que os alugueis também são indivisíveis e só se devem dividir ao fim da
partilha.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, obscuridade ou
contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante,
o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que
ora se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 22.038
3
Com efeito, não é contraditório reconhecer-se a
indivisibilidade da herança e a aplicação das regras do condomínio, com base
no art. 1.791 do CC, e depois determinar-se o pagamento dos frutos na
proporção do quinhão do único herdeiro que se opôs à posse exclusiva da
embargada, nos termos do art. 1.326 do CC. O próprio Código impõe a
aplicação das regras do condomínio.
O fato de a herança e os bens que a compõem
serem, em regra, indivisíveis até a partilha não exclui o fato de que a cada
herdeiro cabe um quinhão sobre o todo e o direito também a uso de cada qual
dos bens do espólio. A indivisibilidade da coisa não importa a indivisibilidade
dos direitos sobre ela, e menos ainda quando tais direitos dizem respeito aos
seus frutos.
Assim, o pagamento proporcional dos frutos do
bem ao embargante é coerente com o reconhecimento do estado de indivisão
imposto por lei até a partilha.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator